Tribunal: STF
Processo: ARE 1477095
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão prolatado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. 



    NA FASE DEMOCRÁTICA DO PROCESSO INEXISTE SUBSTRATO PROBATÓRIO PARA APONTAR AO RÉU A AUTORIA DA AÇÃO QUE RESULTOU NOS HOMICÍDIOS TENTADOS. NA FASE JUDICIAL, EM QUE SE CONCRETIZAM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, NÃO HÁ QUALQUER ELEMENTO DE PROVA A CORROBORAR A AUTORIA DO CRIME. PARA FINS DE PRONÚNCIA, NÃO BASTAM, EXCLUSIVAMENTE, ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL, DE MODO QUE A IMPRONÚNCIA É MEDIDA IMPERATIVA. PRECEDENTES DO STJ E STF. 



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.” (e-doc. 16, p. 10).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, “d”, LIV, LV e XXXV, da Constituição da República. 



    3. O recurso foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (i) o acórdão recorrido está alinhado ao Tema 154/RG; (ii) incidência do Tema 660/RG; e (iii) ausência de prequestionamento da questão constitucional - Súmula 282/STF (e-doc. 31).



É o relatório.



Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 154 da repercussão geral (RE 593.443, Rel. Min. Marco Aurélio), fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)”.



    5. Transcrevo também a ementa do acórdão proferido no referido RE nº 593.443-RG/SP:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 593.443-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowiski, j. 06/06/2013, p. 22/05/2014; grifos acrescidos).



    6. Dos debates havidos no julgamento do enfocado tema também se constata, com todo o seu inerente aprofundamento e detalhamento, que esta Corte reconheceu possível — isto é, sem transgressão ao monopólio constitucional da ação penal pública e dos postulados do juiz natural e da soberania do veredicto do Júri — qualquer decisão judicial que rejeite denúncia, impronuncie ou absolva sumariamente os réus ou, ainda, que ordene a extinção de procedimentos penais em habeas corpus. 



    7. No presente caso, o Tribunal de origem baseou-se na patente ausência de justa causa atinente à autoria delitiva, inclusive porque o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima apenas na fase investigativa não pode ser considerado como elemento exclusivo de convencimento ao juízo de pronúncia. Veja-se o trecho do acórdão recorrido: 



    “(...) Nesse diapasão, em sentido contrário ao emanado pelo juízo a quo, entendo não haver indícios suficientes de autoria do réu, para fins de pronúncia. 



    Na fase judicial do processo, onde se concretizam os princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, este último por tratar-se de acusação de crime doloso contra a vida, não houve qualquer testemunha ou prova de qualquer natureza que apontasse minimamente a autoria do crime. 



    A vítima Kristopher Douglas Tambasco Domingues nada revelou para a elucidação da autoria delitiva, limitando-se a afimar que teria ouvido dizer por terceiros que os autores dos disparos seriam Cristiano e Ismael. 



    A vítima Kérollyn Victória Tambasco de Souza, por seu turno, declarou não se recordar direito dos acontecimentos, tendo referido ter visto dois indivíduos armados quando dos fatos, e que reconheceu o acusado Cristiano como sendo um deles após reconhecimento fotográfico realizado na polícia, bem como por ter ouvido boatos de que o acusado seria o autor dos disparos. Também afirmou que não conhecia Cristiano e que não sabe a razão dos disparos. 



    O réu Cristiano Caetano Soares, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva, aduzindo que estava em Sananduva quando dos fatos, o que restou corroborado pela informante Maria de Jesus Caetano, sua genitora. 



    As demais testemunhas e informantes ouvidas em juízo, a par de não presenciarem o fato contido na denúncia, nada revelam quanto ao crime constante dos autos. 



    Por certo, não se olvida que houve reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima Kérollyn na fase inquisitorial. Todavia, referido reconhecimento fotográfico realizado quando da investigação tem o condão de servir como instrumento informativo do inquérito, não se prestando sua utilização como elemento exclusivo de convencimento ao juízo de pronúncia. (...).” (e-doc. 16, p. 7).



      8. Ademais, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se admitir pronúncia somente baseada em provas colhidas na fase inquisitorial e depois não submetidas ao crivo do contraditório. Nesse sentido, relaciono o seguinte precedente:



   “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REFERENDO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DE OUVIR DIZER PRESTADO EM JUÍZO POR POLICIAL. MERA RATIFICAÇÃO DO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO. INIDONEIDADE COMO PROVA COLHIDA EM JUÍZO À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Não se admite decisão de pronúncia embasada de modo exclusivo em elementos de informação produzidos no inquérito policial. Jurisprudência desta Turma. 2. Depoimentos proferidos por quem se limita a corroborar aquilo que ocorreu durante a fase inquisitorial, à míngua de outras provas produzidas em juízo, não têm o condão de autorizar a conclusão de que os eventos ocorridos ao longo do desenrolar do inquérito policial tenham sido confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Liminar referendada.”



    (HC nº 216.101 MC-Ref, Relator Min. Edson Fachin, j. 25/03/2024, p. 03/04/2024).



    9. Assim sendo, não há incorreção quanto à incidência do Tema/RG nº 154 no caso concreto. Mesmo porque, para eventualmente se chegar à conclusão contrária à de impronúncia, neste caso, seria imprescindível o reexame do material fático-probatório dos autos, providência incabível nesta sede processual, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.444.464-AgR, Relª. Minª Cármen Lúcia, j. 12/09/2023, p. 14/09/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA ACUSATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PELA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



     1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito. 



    2. Para dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – existência de indícios de materialidade e autoria de crime doloso contra a vida –, seria indispensável o revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.437.269-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/08/2023, p. 13/09/2023).



    10. No mais, quanto às ditas violações ao art. 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal e no que se refere ao reconhecimento fotográfico, o acórdão recorrido também está alinhado ao que decidido por esta Corte no sentido de não ser admitido como elemento probatório exclusivo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ABSOLVER O PACIENTE. MANUNTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de modo que uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para o crime.



     2. No caso concreto, a condenação do paciente deu-se fundamentalmente pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase policial por uma das vítimas. Não há, nem na sentença condenatória, nem no acórdão da apelação criminal, indicação de outros elementos de prova minimamente seguros, como testemunhas, laudo de exame de imagens, perícias, exames datiloscópicos, dentre outros. 



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da impossibilidade de condenação penal com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 



    4. Não bastasse o contexto probatório extremamente frágil e insuficiente a corroborar o veredicto condenatório, o reconhecimento por fotografia não observou o regramento do art. 226 do CPP, o que também não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 



    5. A correspondência entre a descrição levada a efeito por aquele que reconhece e os atributos físicos daquele que é reconhecido é de essencial relevância para o valor probante do reconhecimento. Precedente. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 228.580 AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/10/2023, p. 09/11/2023; grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator